Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. ART. 1.238, CC. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOTE. LUCROS CESSANTES. ALUGUEIS. DEVIDOS A PARTIR DA DATA DE CITAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A parte ré requer seja reconhecida a usucapião do imóvel de propriedade da autora objeto da matrícula n. 18.450 do 7o Ofício de Registro de Imóveis, exibida ao Id.52504108, ocupado pela parte ré e, subsidiariamente, que seja afastada a condenação no pagamento mensal de aluguel pela ocupação do imóvel".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação reivindicatória e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Na sentença, foram julgados procedentes os pedidos da ação principal para determinar a imissão da autora na posse do imóvel e condenar a ré no pagamento de indenização pelos frutos civis que a requerente deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do imóvel, desde a data da citação até a efetiva imissão na posse. Foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção para condenar a autora no pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, assegurado o direito de retenção. A magistrada rechaçou o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião. 1.2. Pretensão da ré de reforma da sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária do imóvel, requerida como matéria de defesa. Afirma que se encontram preenchidos todos os requisitos do art. 1.238, do Código Civil.
2. A propriedade do imóvel restou comprovada pela autora através de certidão de matrícula acostada aos autos.
3. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.1. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, que confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal.
4. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento de que o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote.
5. De acordo com o contrato de promessa de compra e venda, resta demonstrado que a posse exercida pela ré retroage ao ano de 1996. 5.1. No entanto, somente a partir de 16 de setembro de 2016 (data da regularização do lote) pode ser iniciada a contagem do prazo para aquisição da propriedade para usucapião.
6. Precedente: “(...) O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária de lote situado em condomínio irregular é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis. 6. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião. 7. Presume-se a boa-fé dos réus/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas. 8. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Apelos desprovidos.” (07122293220178070018, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/9/2020).
7. Mesmo que a posse anterior da ré não tenha sido considerada de má-fé, passou a ser injusta a partir do momento da oposição realizada pela proprietária do imóvel, que se deu com a citação da presente demanda. 7.1. Despida a autora do exercício das faculdades inerentes ao domínio, porque o imóvel encontra-se sob a posse da ré, é de se lhe reconhecer o direito à indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, haja vista a perspectiva de que poderia, com ele, auferir razoáveis lucros decorrentes de locação. 7.2. Devida a compensação material, na modalidade lucros cessantes, para compensar os prejuízos sofridos pela proprietária em razão da indisponibilidade do bem, durante o período em que a apelante ocupou o imóvel sem pagar a correspondente contraprestação. 7.3. Correta a fixação de indenização no valor mensal do aluguel desde a citação na presente demanda até a efetiva imissão na posse.
8. Apelo improvido.